Tribunal: TJDFT
Processo: 0741802-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0741802-67.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO AGRAVADO: ANDRE ALBERNAZ FERREIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GAYA LEHN SCNEIDER PAULINO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante contra ANDRÉ ALBERNAZ FERREIRA, concedeu os benefícios da gratuidade de justiça ao devedor agravado e acolheu a impugnação ofertada, determinando a suspensão do feito pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Em suas razões recursais, informa o agravante, em síntese, que a decisão agravada obstou o prosseguimento do cumprimento de sentença na qual o agravante pretende o recebimento dos honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, em razão da concessão tardia e inapropriada dos benefícios da justiça gratuita ao ora agravado, tão somente quando da impugnação ofertada. Salienta restarem presentes os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, objetivando o prosseguimento da execução sob pena de ocasionar lesão patrimonial de difícil ou quiçá impossível reparação. Esclarece que não se pode entender precluso seu direito de impugnar o benefício pretendido, uma vez que na ação de conhecimento não houve o deferimento da gratuidade. Sustenta que o simples fato de o agravado ter sido assistido pela Defensoria Pública não garante, por si só, a concessão da gratuidade de justiça em âmbito processual, devendo obrigatoriamente haver a chancela judicial, o que não ocorreu durante todo o trâmite da ação de conhecimento até seu trânsito em julgado. Tece considerações sobre a impossibilidade de se alegar eventual nulidade ou matéria de ordem pública, quando a parte já tinha há muito conhecimento e não o fez aguardando o melhor momento, mecanismo conhecido como nulidade de algibeira, não aceito pelo colendo STJ. Colaciona jurisprudência que entende aplicável à tese defendida. Afirma que a postura do agravado de somente agora, no cumprimento de sentença, por meio de advogado particular, suscitar que é merecedor da justiça gratuita anteriormente requerida configura ato de extrema má-fé. Por fim, defende, ainda, que a real situação econômico-financeira do agravado não se enquadra no requisito da hipossuficiência previsto no artigo 98 do CPC. Aduz que o devedor é médico e servidor público, percebendo proventos em valores superiores a vinte mil reais. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão agravada. Preparo regular (ID 19863493). É a síntese do que interessa. Decido. Preliminarmente, a hipótese se amolda ao cabimento do agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do Código de Processo Civil. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil – CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Feitas essas considerações, nesse exame inicial, observa-se estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, em especial, a probabilidade do direito invocado. Senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada, verbis: “Passo à análise da impugnação ao cumprimento de sentença, por ser ele tempestivo, nos termos do art. 525 do Código de Processo Civil de 2015. Conforme relata a parte devedora, foi ajuizada demanda de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, para a realização de tratamento médico. A requerida CENTRAL NACIONAL UNIMED suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, que foi acolhida pela sentença de ID 46308424, a qual fixou verba de sucumbência à parte autora, no importe de R$ 1.000,00, sem, contudo, ter sido deliberado o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita requerido na petição inicial. Encerrada a fase cognitiva e resolvido o mérito da demanda, o feito transitou em julgado no dia 05/05/2020 (ID 62611352), momento em que os autos retornaram à este juízo, com baixa em definitivo. Após, os patronos da CENTRAL NACIONAL UNIMED propuseram a deflagração do cumprimento de sentença em desfavor do autor, para pagamento das verbas sucumbenciais. É o breve relato dos fatos. DECIDO. A presente impugnação ao cumprimento de sentença se insere na hipótese prevista no inciso III do art. 525, do CPC, pois o devedor sustenta a inexigibilidade do título executivo judicial. Não houve, na fase de conhecimento, impugnação específica da parte requerida quanto ao pedido de justiça gratuita formulado pelo requerente, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso XIII do art. 337 do CPC. No mais, os critérios adotados por esse juízo para a concessão dos benefícios da justiça gratuita são os mesmos adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que patrocinou o então devedor na fase de conhecimento. Assim, diante de tais circunstâncias, verifico que o devedor preenche os requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita, pois demonstrou sua clara situação de hipossuficiência econômica. E, em que pese o pedido não ter sido apreciado na fase cognitiva, nada impede sua apreciação no momento em que os autos se encontram, pois a gratuidade de justiça poderá ser concedida, inclusive, na fase de cumprimento de sentença. Instado a se manifestar (ID 67216057), não foi apresentada, por parte do credor, prova cabal da mudança da condição financeira da parte devedor a para custear as despesas processuais e os honorários advocatícios. Por isso, não há como negar o benefício da gratuidade à referida parte. Ante o exposto, concedo os benefícios da gratuidade de justiça a ANDRE ALBERNAZ FERREIRA e ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença, razão pela qual determino a suspensão do feito pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. O feito, contudo, poderá ser retomado caso haja demonstração, pelo credor, de que deixou de existir a situação de hipossuficiência do devedor a qualquer tempo. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos.” (ID 68803544 – 1a instância). Para melhor elucidação dos fatos, necessário buscar algumas informações contidas no processo, desde o seu início. Compulsando os autos na origem, tem-se que a inicial da ação de obrigação de fazer, objetivando a internação imediata do ora agravado na UTI, devido ao seu estado crítico de saúde à época, foi protocolada pela Defensoria Pública, constando entre os pedidos, a concessão da gratuidade de justiça ao requerente (ID 42828234). Contudo, também resta evidenciado que muito embora a inicial aponte para a existência de uma declaração de hipossuficiência anexa, na verdade, a declaração de vulnerabilidade e risco de perecimento do direito, colacionada com a exordial, ao contrário do objetivo da primeira que é a declaração de impossibilidade de custear as despesas do processo, informa a situação de risco vivenciada naquele momento pela parte, a justificar o ajuizamento da presente ação pela Defensoria Pública, como se pode verificar do teor do documento, verbis: “ Nesta data, em virtude do quadro de saúde da parte autora, declaro que nos encontramos em situação de vulnerabilidade e com o risco morte, pois não dispomos de condições de arcar com as despesas hospitalares. Reconhecemos o não enquadramento na condição de hipossuficiente socioeconômico. Tendo em vista a inexistência de plantão institucional da OAB-DF neste Fórum e sem condições de resolver a situação em outra circunscrição ante a avançada hora, fomos alertados de que a atuação da Defensoria Pública do Distrito Federal limitar-se-á a confecção e protocolo da petição inicial, cabendo-me, posteriormente, constituir patrono privado para o prosseguimento da demanda, se necessário. Por fim, tenho ciência que estou sujeito ao pagamento de custas processuais e/ou honorários advocatícios, que eventualmente possam ser arbitrados pelo Magistrado, a serem revertidos em favor do Fundo de Apoio e Aparelhamento do Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal – PROJUR (artigo 1o, da Lei Complementar Distrital no 744, de 04/12/2007)...” – ID 42028298 da 1a instância. De uma leitura atenta à supramencionada declaração, tem-se que, em evidente contradição ao pedido da inicial, o ora agravado reconhecia o seu não enquadramento na condição de hipossuficiente, conseguindo o auxílio da Defensoria Pública tão somente para o momento de urgência relatado. Tanto que não há nenhum fundamento na inicial ou menção, em qualquer outra peça apresentada pelo agravante, no concernente à concessão dos aludidos benefícios, o que leva a crer que o pedido foi feito por equívoco, já que desprovido de qualquer comprovação da hipossuficiência alegada, nem mesmo a mencionada declaração de hipossuficiência. Insta destacar que o agravado constituiu advogado particular, ainda antes de proferida a sentença, como se pode verificar da procuração de ID 45559604 – 1a instância. Sobreveio a sentença que, reconhecendo a ilegitimidade passiva de uma das requeridas condenou o autor/agravado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, sem qualquer insurgência, mais uma vez, quanto ao não exame do suposto pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça contido na inicial (ID 463308424 – 1a instância). Da mesma forma, não há qualquer menção sobre os aludidos benefícios nas contrarrazões apresentadas pelo agravado ao apelo interposto por uma das requeridas. Posteriormente, o patrono da parte requerida, que teve reconhecida sua ilegitimidade, inicia o cumprimento de sentença para recebimento dos honorários advocatícios fixados na r. sentença, ocasião em que o ora agravado apresenta impugnação a qual é acolhida em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao devedor. Esclarecida a questão fático-jurídica, cumpre averiguar o acerto ou não da r. decisão agravada. Não se olvida que o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça pode ser feito em qualquer momento processual, mediante a afirmação da parte quanto à impossibilidade de pagar as despesas processuais e os honorários sucumbenciais, até mesmo no cumprimento de sentença. No entanto, insta destacar que seus efeitos são ex nunc, ou seja, prospectivos, não podendo retroagir para suspender a exigibilidade das despesas processuais e honorários sucumbenciais já estabelecidos em sentença anteriormente proferida. Na hipótese vertente, como já destacado acima, não houve exame do pedido de concessão da gratuidade de justiça feito na inicial, de forma simples, sem qualquer comprovação da suposta hipossuficiência, tendo o processo transcorrido até seu trânsito em julgado, sem qualquer manifestação da parte interessada na análise dos benefícios. Ao contrário, mesmo após a condenação na verba advocatícia na r. sentença, o ora agravado não demonstrou qualquer inconformismo. Na verdade, a postura adotada, à época, pelo agravado se coaduna com a declaração de vulnerabilidade colacionada com a inicial, na qual reconhece não se enquadrar na condição de hipossuficiente econômico. Dos documentos constantes dos autos, tem-se que o agravado é médico e segundo informações obtidas no portal da transparência, aufere renda mensal de aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais) o que, a princípio, não aponta para dificuldade em arcar com as despesas processuais. De toda sorte, ainda que o d. magistrado a quo entenda que o agravado faz jus a gratuidade de justiça, não se afigura justo e muito menos razoável que pretenda atribuir efeitos retroativos dessa concessão à data do suposto pedido feito na inicial. E isso porque, como já explanado, houve o reconhecimento do próprio agravado, desde o início, que não se enquadrava na condição de hipossuficiente econômico, além da comprovada inércia em requerer a manifestação sobre os benefícios requeridos, bem como a constituição de patrono particular antes da r. sentença, deixando claro que o ajuizamento da ação pela Defensoria somente se deu em razão da situação de risco e necessidade de pronunciamento judicial em horário avançado. Dessa forma, pelo menos em sede de cognição sumária, entendo presente a probabilidade do direito consubstanciada nas razões acima elencadas e o perigo de dano, vez que o d. magistrado acolheu a impugnação e determinou a suspensão e arquivamento do feito. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo requerido. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator